Tribunal: TJES
Processo: 5021808-32.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021808-32.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANESTINA OLIVEIRA SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SACUBITRIL 49MG / VALSARTANA 51MG (ENTRESTO 100MG). INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO REDUZIDA. MEDICAMENTO INCORPORADO AO ROL DO SUS. PARECER CONITEC DESFAVORÁVEL PARA PACIENTES ACIMA DE 75 ANOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA E PARECER NAT FAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Sacubitril 49mg / Valsartana 51mg (Entresto 100mg) à autora, idosa de 82 anos, acometida de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, conforme laudo médico e formulário do SUS.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da imprescindibilidade do fármaco diante da prescrição médica específica, da incorporação do medicamento ao rol do SUS e da existência de parecer técnico favorável, ainda que a CONITEC desaconselhe seu uso para a paciente, que possui idade acima de 75 anos.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovada, por meio de receituário médico emitido pelo profissional que acompanha a paciente e formulário oficial do SUS, a necessidade do medicamento para o controle da moléstia, sendo irrelevante a limitação etária prevista no parecer da CONITEC, diante da indicação médica individualizada.
O medicamento encontra-se incorporado ao SUS e houve parecer técnico do NAT favorável, ainda que com ressalvas, reforçando a obrigação estatal de fornecimento, em observância ao art. 196 da Constituição Federal.
Considerando que o quadro clínico da autora exige uso contínuo, o juízo de origem fixou a obrigação com apresentação de laudo médico atualizado a cada seis meses, medida adequada para controle e continuidade do tratamento.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É dever do Estado fornecer medicamento padronizado pelo SUS quando comprovada, por laudo médico específico e parecer técnico, a imprescindibilidade do tratamento, ainda que haja restrição etária no parecer da CONITEC, devendo prevalecer a indicação médica individualizada.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42 e art. 55.

Código de Processo Civil, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp 1631920/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/08/2020.

TJ-ES - Apelação Cível n° 0022210-74.2015.8.08.0024, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Julgamento em 28/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021808-32.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(A): ANESTINA OLIVEIRA SOUZA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. MARIANA LISBOA CRUZ

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SACUBITRIL 49MG / VALSARTANA 51MG (ENTRESTO 100MG). INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO REDUZIDA. MEDICAMENTO INCORPORADO AO ROL DO SUS. PARECER CONITEC DESFAVORÁVEL PARA PACIENTES ACIMA DE 75 ANOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA E PARECER NAT FAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Sacubitril 49mg / Valsartana 51mg (Entresto 100mg) à autora, idosa de 82 anos, acometida de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, conforme laudo médico e formulário do SUS.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da imprescindibilidade do fármaco diante da prescrição médica específica, da incorporação do medicamento ao rol do SUS e da existência de parecer técnico favorável, ainda que a CONITEC desaconselhe seu uso para a paciente, que possui idade acima de 75 anos.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovada, por meio de receituário médico emitido pelo profissional que acompanha a paciente e formulário oficial do SUS, a necessidade do medicamento para o controle da moléstia, sendo irrelevante a limitação etária prevista no parecer da CONITEC, diante da indicação médica individualizada.
O medicamento encontra-se incorporado ao SUS e houve parecer técnico do NAT favorável, ainda que com ressalvas, reforçando a obrigação estatal de fornecimento, em observância ao art. 196 da Constituição Federal.
Considerando que o quadro clínico da autora exige uso contínuo, o juízo de origem fixou a obrigação com apresentação de laudo médico atualizado a cada seis meses, medida adequada para controle e continuidade do tratamento.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É dever do Estado fornecer medicamento padronizado pelo SUS quando comprovada, por laudo médico específico e parecer técnico, a imprescindibilidade do tratamento, ainda que haja restrição etária no parecer da CONITEC, devendo prevalecer a indicação médica individualizada.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42 e art. 55.

Código de Processo Civil, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp 1631920/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/08/2020.

TJ-ES - Apelação Cível n° 0022210-74.2015.8.08.0024, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Julgamento em 28/06/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora, representada por MARILEIDE SOUZA DE AMARAL, que necessita do medicamento
Sacubitril 49mg / Valsartana 51mg (Entresto 100mg)
, de uso contínuo, na posologia de um comprimido a cada 12 horas, em razão de seu quadro clínico. Relata que solicitou o fornecimento junto à Farmácia Cidadã, mas teve o pedido indeferido. Sustenta que a negativa compromete gravemente sua saúde, requerendo, assim, a antecipação dos efeitos da tutela para o imediato fornecimento do fármaco.

O juízo de primeiro grau deferiu o pleito liminar, nos seguintes termos:

Assim, entendo que os requisitos para a concessão antecipada dos efeitos da tutela se encontram suficientemente provados nos autos.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em cognição sumária que comporta a espécie, nos termos do artigo 3º, da Lei nº 12.153/2009, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida e DETERMINO ao ente requerido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ou quem lhe fizer as vezes, que disponibilize em favor da autora,
ANESTINA OLIVEIRA DE JESUS, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
, MEDICAMENTO SACUBITRIL 49MG / VALSARTANA 51MG,

conforme o documento médico acostado no ID nº 46244318 e 46244319, para manutenção de

sua saúde.

Ato contínuo, julgou procedente a pretensão autoral, conforme se infere:

À vista do exposto e considerando que o art. 196, da Constituição Federal, consagra o direito à saúde como dever do Estado, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO DE ID. Nº 46803781, MANTENDO SEUS EFEITOS, ENQUANTO PERDURAR SUA NECESSIDADE.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

O Estado do Espírito Santo recorre da sentença que determinou o fornecimento do medicamento Sacubitril 49mg / Valsartana 51mg (Entresto 100mg), alegando descumprimento dos critérios do PCDT e do fluxo fixado no Tema 1.234 do STF e Súmula Vinculante 60. Sustenta que o pedido administrativo foi indeferido pela CEFT por ausência de preenchimento dos requisitos técnicos, em especial quanto à faixa etária da paciente, requerendo a improcedência da demanda.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que o mérito recursal não merece prosperar.

É incontestável o dever do Poder Público de fornecer medicamentos, insumos e tratamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica, mediante a devida comprovação da imprescindibilidade do insumo e da hipossuficiência financeira do paciente.

Nesse contexto, o receituário médico emitido pelo profissional que acompanha a paciente (Id. nº 13930788), aliado ao formulário de prescrição de medicamentos do próprio Sistema Único de Saúde – SUS (Id. nº 13930789), descreve expressamente o fármaco e fundamenta sua indicação, evidenciando de forma clara e objetiva a imprescindibilidade do medicamento para a preservação da saúde da autora.

Importa destacar que o medicamento se encontra incorporado ao rol de procedimentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Dessa forma, entendo que a recorrida preenche os requisitos legais para o seu fornecimento, ainda que exista parecer desfavorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) quanto ao uso da medicação em pacientes com idade superior a 75 anos, considerando a indicação médica específica para o caso e o fato de o fármaco estar padronizado pelo SUS.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No caso vertente, pelo que se infere dos documentos médicos acostados nos IDs nº 46244318 e 46244319, que a requerente/paciente possui CID 10:I-500, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Ecocardiograma FE: 33% - anteriormente em uso de furosemida 40mg 2x ao dia. NYHA IV. Sintomático = dispneia em repouso. Fadiga intensa. 82 (oitenta e dois) anos de idade. Instado a se manifestar, o Núcleo de Assessoramento Técnico – Nat, apresentou parecer no id. 46752329, informando que considerando o diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida de acordo com ecocardiograma disponível nos autos; que a paciente permanecia sintomática a despeito do tratamento padrão para o quadro; que o BNP baixo (19) ocorre em vigência do uso da medicação, não podendo configurar como critério de exclusão; parecer da CONITEC desfavorável ao uso da medicação pleiteada em pacientes acima de 75 anos devido redução do número de pacientes incluídos nos estudos, mas há indicação em diretrizes nacionais e internacionais sem menção a idade, conclui-se como favorável com ressalvas (devido parecer da CONITEC) a solicitação de sacibitril+valsartana no quadro em questão, uma vez que paciente apresenta melhora, de acordo com relatório médico anexado. Assim, forçoso reconhecer que, diante do quadro clínico da requerente, a demora no fornecimento do medicamento pleiteado poderia agravar, ainda mais, o seu estado de saúde, podendo, inclusive, causar cegueira, sendo o direito pleiteado de fundamental importância para a preservação de sua vida. Considerando que o fornecimento do medicamento pleiteado é por tempo indeterminado, deverá a parte requerente apresentar, a cada 06 (seis) meses, laudo médico atualizado contendo a prescrição e as dosagens dos fármacos pleiteados, junto à Farmácia Cidadã.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”. Por conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses recursais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)